Tribunal: STF
Processo: Rcl 61708
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 377 E 384 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.